Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005487-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (RECORRENTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO - CPF: 022.995.591-67 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIEMIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1005487-16.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Nelson Alexandre Moreira Nunes

Gabriela de Souza Farias Brandão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da

Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1- CONDENAR
a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de R$ 1.298,06 (um mil duzentos e noventa e oito reais e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data agendada para voo que foi cancelado, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2- CONDENAR
a reclamada, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para ambos os reclamantes
pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ”

A parte Autora adquiriu passagens aéreas operadas pela empresa VRG Linhas Áreas S.A., saindo no dia 12/04/2020 de Salvador/BA com destino final Cuiabá/MT. Contudo, em razão da pandemia da COVID-19, o voo foi cancelado.

Aduz que quando do cancelamento perante a ré, foi por ela ofertada a possibilidade de manutenção da compra, inclusive mantendo os pagamentos pendentes das parcelas no cartão de crédito da parte autora, sendo que o valor pago ficaria integralmente de crédito para realizar nova viagem no período de 18 (dezoito) meses.

Contudo, quando foi marcar nova data para viagem, dentro do período de vigência do crédito, não conseguiu localizar o seu crédito e nem resolver o problema administrativamente, tendo que contar com ajuda de terceiros para o pagamento de nova passagem.

Por tais motivos, requer indenização a título de dano moral e a restituição do valor de R$ 1.298,06, desembolsado na aquisição das passagens aéreas canceladas.

Pois bem. Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em abril/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3o, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, a saber 12/04/2020, e não há da disponibilização do crédito e tampouco do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022